Tribunal: TJSP
Processo: 2030029-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Determinação de depósito do valor reclamado – A decisão recorrida não é mero despacho e contém natureza decisória, sendo recorrível por meio de agravo de instrumento (cf. arts. 203, §2o, e 1.015, parágrafo único, do CPC), não revelando a insurgência recursal nem alteração da verdade dos fatos, tampouco resistência injustificada ou protelatória ao andamento do

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Determinação de depósito do valor reclamado – A decisão recorrida não é mero despacho e contém natureza decisória, sendo recorrível por meio de agravo de instrumento (cf. arts. 203, §2o, e 1.015, parágrafo único, do CPC), não revelando a insurgência recursal nem alteração da verdade dos fatos, tampouco resistência injustificada ou protelatória ao andamento do processo (cf. art. 80 do CPC) – Alegação, pelo Banco executado, de impossibilidade de realização da medida, pois ele próprio é credor da exequente, haveria violação da celeridade e da eficiência processuais e, caso a agravada proceda ao levantamento da quantia, a medida seria irreversível – Descabimento – O cumprimento provisório decorre de sentença que reconheceu a ilicitude da tentativa de satisfação do crédito por meio de desconto direto dos valores depositados junto ao Banco executado – Em que pese o fato de as penhoras que recaíram sobre o rosto dos autos do cumprimento provisório de origem serem oriundas de execuções ajuizadas pelo próprio Banco agravante, tais constrições e qualquer levantamento devem ser submetidas ao juízo da Recuperação Judicial da devedora, sob pena de tornar ineficaz o título judicial excutido e possivelmente prejudicar os demais credores ou o plano de soerguimento – Decisão mantida – Recurso desprovido.